Tribunal: STF
Processo: ARE 1342319
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra a decisão que, à anotação de ausência de prequestionamento, não admitiu o recurso extraordinário que havia sido apresentado pelo Estado de Santa Catarina ao acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR. ASPECTOS DA REGULARIDADE DA FILIAÇÃO AO RPPS QUE NÃO INTERFEREM NAS INCONTROVERSAS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS. CONTAGEM RECÍPROCA RESGUARDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 201, § 9º, DA CRFB. PRECEDENTES. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    Nas razões do agravo (fls. 10/20 da peça 4 dos autos eletrônicos), o Estado de Santa Catarina, em síntese, reitera os argumentos articulados quanto à necessidade de recolhimentos integrais das contribuições previdenciárias para fins de concessão do direito invocado pelo autor.



    Para tanto, alega o Estado de Santa Catarina que, nas hipóteses de licença sem remuneração dos filiados ao IPREV catarinense, a Lei estabelece que, para fins de contagem desse tempo visando a aposentadoria, o servidor deverá recolher tanto a sua contribuição como também a contribuição do ente estatal. 



    Em contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção da decisão agravada.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 650.851 (Tema 522).



    Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inviável a abertura da instância extraordinária.



    Para concluir estarem preenchidos os requisitos necessários à pleiteada contagem recíproca, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aferiu, ao amparo dos elementos probatórios constantes dos autos, a existência das respectivas contribuições previdenciárias.



    Rever aquele posicionamento, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator